Tribunal: TCU
Processo: 007.529/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4996/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.529/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Circe Macena de Souza (XXX.937.063-XX); Francisco Savio Mauricio Araujo (XXX.463.413-XX); Jaciara de Barros Brasil (XXX.154.502-XX); Marco Antonio Lima do Bonfim (XXX.255.532-XX); Renier Felinto Juliao da Rocha (XXX.298.833-XX); Rennan Augusto Silva Cavalcanti (XXX.351.794-XX); Sheila Kelly Paulino Nogueira (XXX.579.613-XX); Suzana Machado Arruda (XXX.832.653-XX); Vanessa Lira Angelim Freire (XXX.851.453-XX); Yuri Lopes Silva (XXX.633.183-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.